Tribunal: STF
Processo: ARE 1340055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA — VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA — INOCORRÊNCIA — ERRO DE FATO — NÃO OCORRÊNCIA — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA NAS DUAS INSTÂNCIAS DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA — IMPOSSIBILIDADE — PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, LV; 37; 93, IX; 125, §4°; 142, §3°, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Extrai-se dos autos que o autor ajuizou ‘Ação Anulatória com Pedido de Reintegração de Cargo c/c pedido de Tutela Antecipatória’ objetivando a anulação do ato sancionador decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 1245/2009 — 1ª RPM, que ensejou a sua exclusão da Corporação. O autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar acima citado por ter falsificado e utilizado atestados médicos para justificar suas faltas ao serviço, tendo o último atestado sido apresentado no dia 08/09/2008, à SAS do 16° BPM, em papel timbrado do Hospital Belo Horizonte, assinado pela Dra. Viviane Barroso Santos, licenciando-o por 1 (um) dia.



    (...)



    Na peça vestibular da presente ação rescisória (ID 118332), o patrono do ex-militar, reproduzindo parte dos argumentos apresentados na ação originária, assevera, em síntese, que a decisão rescindenda foi proferida em desacordo com as normas regulamentares apontadas, bem como que as provas dos autos não foram analisadas corretamente, haja vista que as provas testemunhal e pericial lhe eram favoráveis e foram desconsideradas.



    (...)



    Em face do inconformismo com sua demissão da PMMG, o autor sustenta que a decisão rescindenda foi proferida em violação expressa ao artigo 90, inciso III, da Lei n. 14.310/2002. De acordo com o autor, entre a data das condutas transgressivas — falsificação e uso de atestados médicos (datados de 21Ago05, 11Nov06, 11Abr08, 17Jul08, 06Set08) para justificar suas faltas ao serviço, sendo que o último documento foi apresentado à SAS da Unidade em 08/09/2008 — e a data da demissão (23Dez10), transcorreu prazo superior ao previsto na lei específica para os militares, que é de dois anos, para instaurar e solucionar o PAD.



    Defende, ainda, a violação à norma jurídica, em razão da incompetência absoluta do Comandante-Geral da PMMG para excluir praças das fileiras da Corporação, tendo em vista o disposto nos artigos 125, §4°, c/c 142, § 3°, VI e 42, § 1°, todos da Constituição Federal.



    Por fim, sustenta que o acórdão rescindendo está fundado em erro de fato, pois a C. Primeira Câmara do TJMMG não identificou cerceamento de defesa nas provas dos autos. Para fundamentar sua argumentação, cita o fato de o Comandante do 16° BPM, ao solucionar o IPM de Portaria n. 9342/08, ter encaminhado os autos ao Comandante da 1° RPM, para a instauração de PAD, sem que lhe fosse dada vista. Cita também o fato de não ter tido vista do relatório complementar (perícia), que concluiu pela existência de indícios de crime militar e cometimento de transgressão disciplinar.



    Alega, ainda, que ocorreram irregularidades no PAD, tendo em vista o fato de, na portaria de sua instauração, não ter constado a transgressão disciplinar. Em seu ponto de vista, sua conduta não poderia ser enquadrada no inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310/02, pois o fato não atentou contra a honra pessoal e o decoro da classe. Sustentou, também, que, de acordo com a perícia, não teria ficado comprovado que o autor falsificou o atestado médico, mas apenas fez uso dos atestados, que acreditou serem verdadeiros.



    Por fim, sustenta que o ato de demissão não foi devidamente motivado e que a sanção que lhe foi imposta seria irrazoável e desproporcional.



    Feito esse breve resumo da matéria, passemos à análise jurídica da argumentação do autor.



    Na hipótese dos autos, o autor limita-se a reproduzir os argumentos centrais que já foram expostos e apreciados nas duas instâncias desta justiça especializada. Inova apenas em relação a dois pontos: alega que a prova pericial lhe era favorável e que a sanção a ele aplicada foi desproporcional. Considero, porém, que razão não assiste ao autor. Apesar de não ter confeccionado o atestado falso que foi apresentado à Administração Militar, foi ele quem nele inseriu o próprio nome e o apresentou à Administração, restando, assim, configurada a prática da transgressão que lhe foi aplicada, de maneira razoável e fundamentada, qual seja, a pena de demissão da PMMG.



    Feitas essas considerações, cabe lembrar que a ação rescisória não é um recurso com prazo largo de interposição. Trata-se de demanda destinada a permitir a desconstituição de decisões que contenham vícios gravíssimos, que o ordenamento jurídico não quer que sobrevivam ao trânsito em julgado da decisão.



    (...)



    Analisando o acórdão proferido pela C. Primeira Câmara desta Corte castrense, observo que as nulidades suscitadas foram devidamente apreciadas e rejeitadas, de maneira fundamentada, com base em elementos de convicção de fato e de direito presente nos autos.



    Assim, verifica-se, na verdade, que, no caso em apreço, não existe a alegada violação à norma jurídica, como pretende fazer crer o autor, já tendo sido aplicada a legislação pertinente ao caso. A legalidade do processo administrativo-disciplinar e do ato administrativo de demissão foi analisada e chancelada pelo Poder Judiciário em todas as instâncias.



    (...)



    Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido (...)”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente